Tribunal: TJBA
Processo: 8080260-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080260-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA APELADO: R.S.A. - DISTRIBUIDORA LTDA. Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS EXORBITANTES DE TARIFA DE ÁGUA. DIVERGÊNCIA DO HISTÓRICO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DECLARADA INEXIGÍVEL. DEPÓSITO JUDICIAL RECONHECIDO COMO QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que declarou inexigíveis cobranças relativas a faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 e agosto de 2022, por destoarem do padrão histórico de consumo da unidade consumidora. Reconheceu-se, ainda, como suficiente o depósito judicial do valor de R$ 4.737,57 para a quitação integral das faturas impugnadas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve irregularidade nas cobranças que destoaram do consumo médio da unidade; (ii) se a concessionária se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade das medições e encargos; (iii) se o depósito judicial efetuado é suficiente para a quitação integral das faturas questionadas. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III e VIII, e 31) assegura ao consumidor o direito à informação clara e à facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações. 4. Nos termos do art. 373 do CPC, competia à concessionária comprovar a regularidade das medições e a correção das cobranças, o que não foi feito, limitando-se a apresentar planilhas unilaterais. 5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece que discrepâncias relevantes e repentinas no consumo configuram indício de falha na medição, impondo à concessionária o dever de demonstrar a correção das faturas, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Mantém-se a sentença que declarou inexigíveis as cobranças adicionais e reconheceu o depósito judicial como suficiente à quitação integral do débito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifas de água em descompasso com o histórico de consumo da unidade, sem prova técnica idônea de sua regularidade, configura cobrança indevida e inexigível. 2. Compete à concessionária comprovar a exatidão das medições quando há impugnação fundada pelo consumidor. 3. É válido o reconhecimento do depósito judicial como suficiente para a quitação do débito discutido.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 31; CPC, art. 373; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 0300631-65.2019.8.24.0031, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 22/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080260-07.2023.8.05.0001, tendo como Apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e como Apelada a R.S.A. Distribuidora Ltda., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator